Tribunal: STF
Processo: RE 1560702
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXIV; e 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de demanda por meio da qual a autora postula a concessão do benefício de aposentadoria por idade urbana, NB 200.213.756-5, DER em 27/01/2021.



    Julgado improcedente o pedido inicial, recorre a parte autora, sustentando, em síntese, que faz jus à aplicação da regra de transição do art. 142 da LBPS, pois estaria inscrita no RGPS desde 18/02/1988, conforme comprovaria a CTPS juntada ao processo administrativo.



    Contudo, não assiste razão à parte recorrente, devendo a sentença ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, combinado com art. 1º da Lei nº 10.259/2001.



    Colho da sentença (evento 30, SENTI):



    [...]



    No caso dos autos, a autora completou 60 anos de idade em 16/08/2001, uma vez que nascida em 16/08/1941. Esse requisito é incontroverso.



    Defende a parte autora que, segundo a regra de transição do art. 142 da LBPS, a carência exigida para o ano de 2001 (data do implemento do requisito etário) é de 114 contribuições mensais.



    Ocorre que é inaplicável a regra de transição do art. 142 da LBPS, uma vez que somente é aplicável aos segurados já inscritos ao RGPS antes de 24/07/1991. No caso, a autora ingressou no RGPS somente em 01/10/2002, de modo que na data do implemento do requisito etário sequer era segurada da Previdência Social.



    Assim, é preciso avaliar se a autora preenchia a requisito de carência antes da EC 103/2019 para fins de obtenção da aposentadoria por idade urbana, ou então se atende às novas regras por ela estabelecidas.



    Como dito, a autora contava com a idade mínima para aposentadoria por idade urbana antes da EC 103/2019 e filiou-se ao RGPS em 10/2002.



    O requerimento administrativo foi protocolado em 27/01/2021. Administrativamente, foram computadas 144 contribuições para fins de carência até a DER, e 11 anos, 11 meses e 28 dias como tempo de contribuição comum (evento 1, PROCADMS, p. 28-29), insuficiente à aquisição do direito subjetivo invocado - porquanto não atingiu requisito de 15 anos de contribuição.



    Dessa forma, a rejeição do pleito é medida que se impõe.



    [...]



    Acrescento que a emissão da CTPS em 18/02/1988, conforme evento 1, PROCADMS, não implica, automaticamente, na inscrição/filiação no RGPS desde tal data, pois isso somente se verificaria a partir da existência de algum vínculo trabalhista ou recolhimento, o que somente ocorreu em 01/10/2002, como bem salientou a sentença. Entendimento diverso iria de encontro ao caráter contributivo da previdência social consagrado no art. 201 da Constituição Federal.



    Portanto, o recurso da parte autora não merece provimento. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente